Tribunal: TJPA
Processo: 0004380-53.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCA DO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECONSIDERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR PARA FINS DE ALINHAMENTO COM DECISÃO DO STJ. RESP 1.658.517-PA ? TEMA 980/STJ. PREVISÃO DO ART. 1.040, II DO CPC.1. O STJ, em julgado sob a égide dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo (Tema 980).2. No caso em tela, o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do IPTU do exercício 2004 inicia-se em 05/02/2004, sendo a ação executiva fiscal distribuída em 02/02/2009. Assim, não resta prescrito referido débito fiscal, eis que não transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do mesmo, e a data do ajuizamento da ação executiva3. Adequação do julgado (Acórdão nº 131.494 ao Tema 980 do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC;4. Apelação conhecida e provida, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0004380-53.2009.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO ESPECIAL
COMARCA: BELÉM
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
REPRESENTANTE: EDILENE BRITO RODRIGUES (Procuradora do Município)
RECORRIDO: MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA.
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCA DO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECONSIDERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR PARA FINS DE ALINHAMENTO COM DECISÃO DO STJ. RESP 1.658.517-PA - TEMA 980/STJ. PREVISÃO DO ART. 1.040, II DO CPC.
1.

O STJ, em julgado sob a égide dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo (Tema 980).
2.

No caso em tela, o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do IPTU do exercício 2004 inicia-se em
05/02/2004
, sendo a ação executiva fiscal distribuída em
02/02/2009.
Assim,
não resta
prescrito referido débito fiscal, eis que
não
transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do mesmo, e a data do ajuizamento da ação executiva
3.

Adequação do julgado (Acórdão nº 131.494 ao Tema 980 do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC;
4.

Apelação conhecida e provida, nos termos da fundamentação.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de novo exame do Acórdão 131.494 (fls. 33/35), publicado no DJe de 03/04/2014, referentes à Apelação Cível julgada nos autos da Ação de Execução Fiscal, com o fim de adequação, na forma do Art. 1.030, II, do CPC, conforme determinação da Vice-Presidência deste Tribunal (fls. 50), tendo em conta que o posicionamento da Colenda 1ª Câmara Cível Isolada restou aparentemente divergente do entendimento firmado pelo STJ, considerando o julgamento do recurso paradigma, REsp 1.658.517-PA - Tema 980/STJ).

Redistribuído, coube o feito a minha relatoria (fls. 52).

É o relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Considerando-se a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no recurso paradigma (REsp 1.658.517-PA - Tema 980/STJ), passo a reexaminar a apelação anteriormente julgada, com base no art 1.040, II, do CPC/15, que dispõe:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - O órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Do caderno processual, depreende-se que o apelante ajuizou execução fiscal contra MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA. em 02/02/2009, tendo o juízo de piso extinguido a ação, na forma do art. 269, inciso IV, por entender a ocorrência da prescrição originária referente ao IPTU do ano 2004; bem como a ocorrência da prescrição intercorrente com relação aos exercícios 2005, 2006, 2007 e 2008.

O Município interpôs recurso de apelação (fls.14/27) afirmando que a sentença recorrida não observou as providências preliminares dispostas no Art. 40 da LEF, necessárias à decretação da prescrição intercorrente; e, ainda, que não restou paralisado o processo por inércia da exequente, eis que não foi intimada para promover os atos processuais cabíveis, conforme previsão expressa no Art. 25 da Lei nº 6.830/80. Prossegue asseverando a não ocorrência da prescrição originária, haja vista o termo inicial do prazo prescricional não ter sido identificado adequadamente; que não foi levada em consideração a moratória concedida para pagamento do IPTU; e que a ausência da citação se verificou pela demora inerente aos mecanismos da Justiça.

No Acórdão nº 131.494, de fls. 33/35, a 1ª Câmara Cível Isolada atribuiu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a ocorrência da prescrição originária referente ao exercício 2004 e não identificando a prescrição intercorrente relativa aos demais exercícios, modificando a sentença nesse aspecto.

Por fim, restou interposto Recurso Especial pelo Município (fls. 37/42), que vem alegando a violação dos art. 219, § 1º do CPC, postulando a reforma do acórdão recorrido, aplicando as disposições legais mencionadas, garantindo a plena exigibilidade dos créditos tributários de IPTU referentes ao exercício 2004.

Certificada a não apresentação de contrarrazões às fls. 47.

A Vice-Presidência deste TJE/Pa, às fls.50 considerando que os recursos interpostos discutem matéria sobre a qual o STJ sedimentou entendimento no REsp 1.658.517 - Tema 980, submeteu o presente feito a juízo de conformidade, para aplicação da tese firmada pelos Tribunais Superiores e, entendendo haver dissonância do Acórdão em exame com a tese firmada pelas Cortes Maiores, devolveu os autos à Câmara Julgadora, para o que entender de direito.

Importa ressaltar que no presente caso discute-se a ocorrência da prescrição originária do débito de IPTU referente ao exercício 2004, como fora sentenciado pelo Juízo de piso.

Afirma o ente municipal a não ocorrência da prescrição, haja vista o início do prazo prescricional ocorrer em 05/02/2004 e que o ajuizamento da ação deu-se em 02/02/2009, portanto, dentro do prazo legal permitido.

O STJ, em julgado sob a égide dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo (Tema 980), conforme a ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RIO DO ART. 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.

Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2.

O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3.

O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz à conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança do referido crédito. Necessária a manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4.

Acórdão submetido ao regime do Art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

Compulsando os autos, verifico não existir calendário de constituição definitiva dos créditos tributários. Assim, considera-se que o vencimento da primeira cota do IPTU, estipulado no carnê de pagamento emitido pelo Município, é o dia 05 de fevereiro de cada ano. Logo, conforme jurisprudência pacificada do STJ, esta data é estabelecida como
dies a quo
do prazo prescricional.

Assim, no caso em tela, o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do IPTU do exercício 2004 inicia-se em
05/02/2004
, sendo a ação executiva fiscal distribuída em
02/02/2009.
Assim,
não resta
prescrito referido débito fiscal, eis que
não
transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do mesmo, e a data do ajuizamento da ação executiva.

Desse modo, identifico divergência no Acórdão recorrido uma vez que até a data em que restou intentada a ação, não havia transcorrido o prazo prescricional em relação ao exercício 2004 do IPTU, não havendo que falar estar o referido crédito tributário fulminado pela prescrição como consta da decisão objurgada, merecendo a adequação do Acórdão nº 131.494.

Pelo exposto, conheço e dou total provimento à apelação, devendo os autos retornarem à Vara de origem para o prosseguimento regular do processo executivo fiscal.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora